Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR CONTROVERSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir acerca da possibilidade de se determinar a penhora no rosto dos autos diante da instauração de cumprimento provisório de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório de sentença é procedimento em que se busca a execução de título executivo judicial ainda não transitado em julgado, sobre o qual não pende recurso com atribuição de efeito suspensivo.
4. Neste procedimento, o artigo 520 do Código de Processo Civil apenas obsta atos de levantamento de dinheiro e aqueles que importem em transferência de posse ou de titularidade de direito real, os quais dependem da prestação de caução arbitrada pelo juiz.
5. Para o deferimento de pedido de penhora no rosto dos autos não se faz necessário que o valor perseguido seja incontroverso, sendo possível o deferimento de tal medida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520.